Tribunal: STF
Processo: ARE 1535082
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC nº 113/2021; 37, incisos IX e XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Analisando detidamente o caso dos autos, verifica-se que a parte autora pretende o pagamento de FGTS, por contratação temporária inconstitucional, referente a todo o período laborado.



    Quanto ao período pretendido, tem-se que o contrato foi firmado no âmbito da defesa social, o qual pode permanecer por um período total de até oito anos, nos termos do art. 4º, IV e §1º, III da Lei 18.185/2009.



    Desde a vigência da Lei Estadual nº 18.185/2009, que se deu em 4/6/2009, e o desligamento da recorrente, que se deu em março/2021, decorreram mais de oito anos, o que ultrapassa o prazo legalmente permitido para o tipo de contratação. Assim, a inconstitucionalidade da contratação não decorre da nulidade da norma, a qual teve os efeitos modulados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas pelo descumprimento da própria regra que deveria ser respeitada.



    Acrescente-se que o Estado de Minas Gerais, neste caso, também desrespeitou a modulação de efeitos promovida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, já que o vínculo seria constitucional apenas se fosse respeitado o limite da modulação, que findou em 31/1/2021.



    Conclui-se que a contratação poderia durar, no máximo, oito anos, e este prazo foi ultrapassado, bem como foi ultrapassado o prazo da modulação, que se findou em 31/1/2021, razão pela qual perdeu a guarida legal que a supedaneava, tornando inconstitucional o vínculo, pois desvirtuado o caráter temporário.



    Reconhecida a inconstitucionalidade, são devidos valores referentes ao FGTS, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Contudo, apenas as quantias não prescritas referentes ao quinquídio anterior ao ajuizamento. Assim, declaro prescritos todos os valores vencidos antes de 13/5/2016.



    A correção monetária e os juros de mora, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 devem se dar pela aplicação da SELIC, uma única vez.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente